Tribunal: TJDFT
Processo: 0001404-81.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001404-81.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MILENA DAIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXASPERAÇÃO 1a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 04 ANOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A materialidade e a autoria delitiva estão satisfatoriamente comprovadas nos autos, razão pela qual o decreto condenatório é medida que se impõe. 2. A tese desclassificatória da conduta de furto simples (art. 155, caput, do CP) para a de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) deve ser afastada, pois não há nos autos nenhuma prova nesse sentido. Ademais, a defesa não obteve êxito em comprovar que a vítima efetivamente lhe devia dinheiro, de modo que a elementar "pretensão legítima", prevista no tipo penal do art. 345 do CP, não restou caracterizada. 3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si, os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos, como é o caso dos autos. 4. Com relação ao parâmetro a ser utilizado para a exasperação da pena-base, "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)." (HC 415.675/SP. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 24/02/2018. DJe 02/05/2018). 5. A Súmula 545/STJ dispõe que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 6. A questão referente à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea já foi pacificada no julgamento do EREsp 1154752/RS e do REsp 1341370/MT, em sede de recurso repetitivo, tendo a 3a Seção do c. STJ firmado a tese de que "épossível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"(tema 585). 7. Ainda que o quantum definitivo da reprimenda corporal seja inferior a 04 (quatro) anos, a presença da circunstância judicial desfavorável dos antecedentes e da agravante da reincidência justifica a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c" e §3o, do CP, não se aplicando a Súmula 269/STJ. 8. Parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 33 do Código Penal, insurgindo-se contra a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, ao argumento de ser desproporcional levando-se em consideração o quantum da pena que lhe foi aplicado. II – O recurso é tempestivo, partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33 do Código Penal, uma vez que a decisão colegiada, ao fixar o regime fechado levando em consideração a reincidência e os maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja em patamar inferior a 4 (quatro) anos, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. RÉU REINCIDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O réu é possuidor de 3 (três) condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas (no caso aquela relativa ao processo n. 201201951237, cuja sentença transitou em julgado em 19/3/2012, antes da prática do delito objeto deste recurso, o que se deu em 4/11/2014) não foi atingida pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Nesse contexto, tem-se que essa condenação foi utilizada na segunda etapa da dosimetria como agravante (reincidência) e as outras duas - processos n. 200201873944 e 200502361365 - valoradas a título de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que aquelas que foram utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa. 3. No caso, o Tribunal a quo, motivadamente, considerou como desfavoráveis os maus antecedentes do recorrente, por condenação com trânsito em julgado distinta daquela que foi valorada na segunda etapa, a título de reincidência. 4. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016, grifou-se). 5. "O condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime fechado, se desfavoráveis quaisquer das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal (...)" (HC 212.232/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 26/8/2014). 6. A existência de circunstância judicial desfavorável, aliada à reincidência, impõe a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena inferior a 4 anos de reclusão, bem como impede a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 1450588/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 5/12/2019). Nesse mesmo sentido veja-se o AgRg no HC 503.871/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 8/10/2019; e o AgRg no REsp 1815278/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/8/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017